Tribunal: STF
Processo: Rcl 45849
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 nos autos do Processo 0011704-12.2016.5.15.0097.
    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Requer a suspensão liminar do feito na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão recorrida (pág. 9 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso ora em análise, a controvérsia é sobre a validade da redução do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva. A propósito, colho do inteiro teor do acórdão que julgou o recurso ordinário no Tribunal de origem:
    “INTERVALO INTRAJORNADA
    Insurge-se a recorrente em face da condenação relativa ao intervalo intrajornada, aduzindo que a sua redução foi amparada em norma coletiva.
    Não lhe assiste razão.
    In casu, restou incontroverso que o reclamante laborou para a reclamada no interregno de 17.4.2013 a 24.6.2016, bem como que durante todo o período contratual ele usufruía apenas 30 minutos a título de intervalo intrajornada.
    A jurisprudência já pacificou entendimento quanto à invalidade de cláusula normativa estipulando a redução do intervalo intrajornada, pois se trata de matéria de ordem pública que visa à preservação da higiene, saúde e segurança do trabalhador (Súmula nº 437, II, do C.TST).
    Em 30.03.2007 foi publicada a Portaria nº 42/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego, autorizando a redução do intervalo intrajornada por meio de acordo coletivo.
    Todavia, a Portaria nº 42/2007, de fato, extrapola sua esfera de competência. Não se restringe a verificar se o estabelecimento atende as exigências concernentes à organização dos refeitórios e se os empregados estão submetidos à sobrejornada para autorizar ou não a redução, na forma prevista pelo artigo 71, § 3º, da CLT, afrontando o objetivo visado pelo legislador.
    Esta E. 11ª Câmara tem se manifestado pela invalidade da Portaria nº 42 do Ministério do Trabalho e Emprego, que foi substituída pela Portaria nº 1.095, de maio de 2010, não podendo afastar a aplicação do artigo 71, § 3º, da CLT.
    Por outro lado, conclui-se que a Portaria 1.095, de 19 de maio de 2010 não autorizou a redução do intervalo por si só, mas admitiu a possibilidade da redução após apreciação e decisão pelos Superintendentes Regionais do Trabalho e Emprego, depois de verificarem a presença dos requisitos legais no estabelecimento, hipótese esta não verificada nos presentes autos.
    Por essas razões, como restou incontroverso que o repouso usufruído foi de apenas trinta minutos, é devido o pagamento do intervalo intrajornada, observados os parâmetros já fixados na r. sentença, os quais não foram objeto de insurgência pela ré.
    Insta salientar, por fim, que a Súmula nº 437 do C. TST, editada por meio da Resolução nº 185/2012, somente consolidou entendimentos jurisprudenciais existentes, sendo, pois, de plena validade a sua aplicação ao caso em tela.
    Diante do exposto, mantenho incólume a r. sentença” (págs. 2-3 do documento eletrônico 14 – grifei).
    Assim, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Nesse sentido, menciono julgados proferidos por Ministros deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.014/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator